Tribunal: STF
Processo: ARE 1404146
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA INCAPACIDADE DA AUTORA PARA EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO COM A IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SEQUELAS PERMANENTES EXPERIMENTADAS, ALIADAS ÀS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO MESMO, IMPERIOSA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE. DECISÃO INCENSURÁVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA” (eDOC 19, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. art. 5º, caput, II e XXXVI; 22, VI; 97; e 100, §12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se que sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. 



    Argumenta-se que nem o art. 100 da Constituição nem as decisões das ADIs 4.357 e 4.425 tratam dos consectários das dívidas judiciais no período anterior ao de tramitação do precatório(eDOC 30, p. 18).



    Sustenta-se, ainda, que os baixos índices inflacionários não mais justificam a utilização de 1% de juros de mora, ainda acrescido de índice de correção monetária (INPC), ou então da taxa SELIC (eDOC 30, p. 5).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 810 da repercussão geral (eDOC 54), o Tribunal de origem entendeu que a matéria debatida nos autos não guarda identidade com o precedente indicado (eDOC 57 - ID: 4649d654).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos no contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem não fixou de maneira taxativa o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 como parâmetro legal para a fixação dos índices de correção monetária e juros de mora. Eis um trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:  



    “Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, com base nos artigos 19 e 86 da Lei nº 8.213/91, condenando o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o benefício auxílio-acidente, a partir 16/12/2000, em favor de Ester de Jesus Silva, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício da segurada, conforme disposição contida no art. 86, 82º, da Lei nº 8.213/91, e condeno, ainda, o INSS ao pagamento de todas as parcelas em atraso, acrescidas de correção monetária e juros de 1 % (um por cento) ao mês” (eDOC 9, p. 3)  



    Efetivamente, tanto a sentença quanto o acórdão impugnado restaram omissos quanto ao fundamento jurídico para a fixação dos índices aplicados. A despeito disso, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que não verificada a determinação para a incidência da TR, prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, como índice de correção monetária.



    Verifica-se, assim, que não há contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao índice de correção monetária aplicável à espécie. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO e 4.425-QO, no tocante à questão da correção monetária de precatórios pagos ou expedidos até 25.3.2015, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações já plenamente consolidadas. Não vislumbro a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do Tema 810 pelo Tribunal de origem, tampouco a alegada afronta às decisões das ADIs 4.357-QO e 4.425-QO, na hipótese em que a exequente, em data posterior a 25.3.2015, requer o pagamento complementar de correção e juros em razão da mora entre a data do cálculo e a expedição de requisição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46318 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. RECURSO EXTRAORDINÁRO 870.947-RG (TEMA 810). ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, com a modulação de efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947-RG, Tema 810. II - Agravo improvido, com aplicação de multa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE 1455288 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023 – grifo nosso)  



    Vale salientar que as ADIs 4.425 e 4.357, invocadas pelo recorrente para fundamentar o seu pedido, discutiram a modulação de efeitos e determinaram a aplicação da TR para os feitos que já tenham precatórios expedidos até 25 de março de 2015. Na espécie, contudo, trata-se de processo em fase de conhecimento e que cujo cumprimento de sentença ainda não foi movido. Portanto, não se aplica a modulação indicada, mas sim o que definido no Tema 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente